Tribunal: STF
Processo: RE 118344
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
CONDOMINIO - PARTE COMUM - ALTERAÇÃO - QUORUM. A AQUISIÇÃO
DA UNIDADE PRIVATIVA FAZ-SE CONSIDERADOS OS PARAMETROS DAS PARTES
COMUNS. PREVISTO NA CONVENÇÃO DE CONDOMINIO QUE A ALTERAÇÃO DESTAS
ULTIMAS SOMENTE E POSSIVEL UMA VEZ ALCANCADA A MANIFESTAÇÃO FAVORAVEL
DE TODOS OS CONDOMINOS, DESCABE, EM SUTIL ESTRATEGIA, AFASTAR O
REQUISITO DA UNANIMIDADE. A MUDANCA DO QUORUM HÁ DE SE FAZER MEDIANTE
OBSERVANCIA DO MESMO QUANTITATIVO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA
CONDOMINIAL PARA A VALIA DA DELIBERAÇÃO SOBRE O TEMA. SE A
MODIFICAÇÃO DAS PARTES COMUNS ESTA JUNGIDA A UNANIMIDADE, A DA
CONVENÇÃO QUE ASSIM DISPÕE TAMBÉM FICA VINCULADA A CONCORDANCIA DE
TODOS OS CONDOMINOS, SOB PENA DE CAIR POR TERRA A GARANTIA
INICIALMENTE CONSIGNADA, COLOCANDO-SE EM PLANO SECUNDARIO O PRINCÍPIO
DA NÃO-CONTRADIÇÃO. VULNERA O PRECEITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADOR DA
INTANGIBILIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE DECISÃO JUDICIAL EM QUE
DESSE MODO NÃO SE CONCLUI.